Tribunal: TJDFT
Processo: 0701946-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701946-57.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SALVADOR DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: ANA DIAS DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça leito de UTI com suporte em hemodiálise, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. O recorrente conta com 79 anos e foi diagnosticado com insuficiência renal crônica (CID N18), septicemia por salmonela (A41), diabetes (E11), insuficiência cardíaca (I50), gota (M10) e hipertensão arterial (I10). Está internado na enfermagem do Hospital de Sobradinho. O juízo de primeiro grau deferiu em parte o pedido “para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada”. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). No caso, embora o agravante esteja recebendo o tratamento em hospital da rede pública, o seu histórico de saúde, descrito no laudo médico de ID 51971066, com indicação expressa de risco iminente de morte, exclui a demanda do rol ordinário das ações de saúde. Ademais, o encaminhamento do agravante para o leito de UTI abre a vaga no leito de enfermaria no Hospital de Sobradinho, que passa a ser utilizado por outro usuário. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário nas atividade típicas do Poder Executivo, a gravidade do estado de saúde com iminente risco de morte da paciente demanda intervenção específica para definir o prazo de atendimento. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao agravado que forneça ao recorrente leito de UTI com suporte em hemodiálise, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de cominação de multa diária. Intime-se a parte agravada. Dê-se vista ao Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.